Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER NA VIA EXECUTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela exequente e executada contra sentença que extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) a possibilidade de extinção da execução em razão da compensação de créditos reconhecida judicialmente; (ii) o alcance da compensação sobre todos os devedores solidários; (iii) a aplicação de multa por litigância de má-fé à exequente; (iv) a viabilidade de discussão de obrigações de fazer (lançamento administrativo de quitação e baixa de gravame) na via executiva, com aplicação de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares rejeitadas: Sentença fundamentada, ausência de cerceamento de defesa e inexistência de julgamento ultra petita.
4. Compensação: Reconhecida judicialmente, extinguindo integralmente o débito exequendo, inclusive para coexecutado solidário.
5. Conduta contraditória: A TERRACAP requereu e obteve compensação, mas posteriormente negou seus efeitos, violando a boa-fé objetiva processual (venire contra factum proprium).
6. Litigância de má-fé: Condenação da exequente à multa de 5% sobre o valor da causa e indenização por prejuízos processuais.
7. Limites da execução: Impossibilidade de discutir obrigações de fazer ou anular atos administrativos na via executiva; tais pedidos devem ser veiculados por ação autônoma.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. “A compensação judicialmente reconhecida extingue integralmente o débito exequendo, inclusive para devedores solidários, vedando o prosseguimento da execução por ausência de crédito exigível. 2. Não cabe, na via executiva, discussão acerca de obrigações de fazer ou anulação de atos administrativos.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 81, 85, 93, IX, 368, 783, 784, 924, II; CC, art. art. 368.